Tribunal: TJMT
Processo: 1036590-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036590-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), EDEM TAVARES DE SOUZA - CPF: 569.648.971-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edem Tavares de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento anteriormente manejado pelo agravante, por inadequação da via eleita. O Agravo de Instrumento havia sido interposto contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta, no presente recurso, a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, com o objetivo de viabilizar a apreciação do pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática de relator, em substituição ao Agravo Interno expressamente previsto no art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa corretamente o art. 1.021 do CPC, que estabelece que o recurso cabível contra decisão monocrática de relator é o Agravo Interno, e não o Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento é recurso cabível apenas contra decisões interlocutórias proferidas por juiz de primeiro grau, conforme art. 1.015 do CPC, não se aplicando a decisões monocráticas proferidas por relator em grau recursal.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento pacífico do STJ.

O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para afastar a exigência legal expressa quanto ao recurso adequado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da taxatividade recursal.

O Agravo Interno interposto busca indevidamente, nesta fase, a análise do mérito do pedido de gratuidade da justiça, o que não é possível, pois a decisão agravada limitou-se a não conhecer do Agravo de Instrumento por inadequação da via, mantendo-se hígida a preclusão quanto à decisão originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão monocrática de relator configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente inadequado em afronta à taxatividade recursal prevista em lei.

É incabível, em Agravo Interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso anterior, a rediscussão do mérito da decisão monocrática originária não impugnada pela via própria e no tempo adequado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1036590-05.2025.8.11.0000

EDEM TAVARES DE SOUZA
x

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trat
a-se de Agravo Interno interposto por EDEM TAVARES DE SOUZA contra decisão monocrática (ID 32314635
8) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, por inadequação da via eleita.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1000100-76.2025.8.11.0034, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora reconheça que o recurso cabível contra d
ecisão monocrática proferida por relator em sede de tribunal seja o Agravo Interno, conforme previsto no art. 1021 do CPC, a interposição do presente recurso visa justamente sanar o vício formal anteriormente apontado.

Argumenta que o sistema processual civil brasileiro é pautado pelos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, de modo que os vícios f
ormais não devem prevalecer sobre a substância do direito e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

Defende a imprescindibilidade da concessão da gratuidade da justiça, reiterando sua condição de hipossuficiência econômica e a necessidade de que sua Apelação Cível tenha seu mérito devidamente apreciado.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento e, consequentemente, seja concedida a gratuidade da justiça ao agravante.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 331822380), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será
dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze)
dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese dos autos,
a decisão agravada não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente por inadequação da via eleita, uma vez que o recurso cabível contra decisão monocrática proferida por relator em sede de tribunal é o Agravo Interno, conforme expressamente previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil, e não o Agravo de Instrumento.

Com efeito, o art. 1021
do CPC é claro ao estabelecer que "
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal"
.

Por outro lado, o Agravo de Instrumento, previsto no art. 1015 do CPC, é recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro grau, e não contra decisões monocráticas de relatores em tribunais.

No caso em análise, o agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 1000100-76.2025.8.11.0034, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A interposição de recurso manifestamente incabível configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA

ELEITA
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE.

ART
.
702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO

IMPROVIDO
.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do

ar
t
. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece

incólum
e
. 3. Agravo interno improvido
.
"
(STJ
-
AgInt
no REsp: 1804717 DF 2019/0079013-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2019)

O agravante reconhece em suas razões recursais que o recurso cabível contra decisão monocrática proferida por relator em sede de tribunal é o Agravo Interno, tanto que interpôs o presente recurso. Contudo, pretende que, por meio deste Agravo Interno, seja reformada a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto e, consequentemente, seja analisado o mérito da questão relativa à gratuidade da justiça.

Ocorre que o presente Agravo Interno tem como objeto específico a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita. Assim, a análise deste recurso deve se limitar à verificação da correção ou não da decisão agravada quanto ao não conhecimento do recurso anterior.

Não há como, por meio deste Agravo Interno, superar o não conhecimento do Agravo de Instrumento e adentrar diretament
e no mérito da questão relativa à gratuidade da justiça, sob pena de violaç
ão aos princípios do devido processo legal e da preclusão.

O agravante deveria ter interposto, no momento oportuno, o recurso adequado (Agravo Interno) contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos da Apelação Cível nº 1000100-76.2025.8.11.0034.

Embora o sistema processual civil brasileiro seja pautado pelos princípios da inst
rumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, tais princípios não podem ser invocados para afastar regras expressas e inequívocas do ordenamento jurídico, como é o caso da previsão do art. 1021 do CPC quanto ao recurso cabível contra decisão monocrática proferida por relator.

Ademais, o princípio da taxatividade recursal, segundo o qual os recursos são apenas aqueles expressamente previstos em lei, é corolário do princípio do devido processo legal e não pode ser relativizado ao ponto de admitir-se recurso manifestamente incabível.

Portanto, a decisão agrav
ada, ao não conhecer do Agravo de Instrumento por inadequação da via eleita, está em consonância com as disposições legais e a jurisprudência pacífica sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025